Tribunal: STF
Processo: Rcl 88984
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4 E AO TEMA 25 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA  DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
 
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Dalva Pereira dos Santos contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Campinas, nos autos do Processo nº 1006642-93.2022.8.26.0650, sob a alegação de má-aplicação do Tema 25 da repercussão geral e de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste Supremo Tribunal Federal. 
Narra a reclamante ter ajuizado ação ordinária objetivando a alteração do parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade, incidente sobre o salário mínimo, para que passasse a ser calculado sobre o salário-base, “tendo em vista que, em 03/10/2016, houve alteração da Lei nº 11.350/2006 pela Lei nº 13.342/2016, a qual acrescentou o art. 9º-A, cujo § 3º passou a prever que o adicional de insalubridade pago ao Agente de Combate às Endemias deve ser calculado sobre o salário-base”.
Relata que o acórdão reclamado reformou a sentença que julgou improcedente ação, reconhecendo o direito à adoção do salário-base como parâmetro de cálculo do adicional de insalubridade, com fundamento na Lei Federal 11.350/2006. 
Discorre que o Município beneficiário interpôs agravo em recurso extraordinário em face da decisão que inadmitiu seu apelo extremo, sendo que o Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 25 da repercussão geral. 
Consoante aponta, o Colégio Recursal proferiu novo acórdão, revendo o posicionamento anterior e, em juízo de retratação, negou provimento ao recurso inominado, assentando o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, com fundamento nas premissas de que “(i) inexistiria lei local fixando parâmetro diverso; (ii) seria vedada a utilização do salário mínimo como indexador ou a sua substituição por decisão judicial; e (iii) seriam aplicáveis ao caso a Súmula Vinculante nº 4 e o Tema 25 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal”.
Sustenta que o caso não envolve declaração de inconstitucionalidade nem substituição judicial de base de cálculo, uma vez que a pretensão de adequação da base de cálculo do adicional “ é baseada em previsão legal que expressamente a autoriza a adoção da base de cálculo vindicada, sendo essa previsão consubstanciada no art. 3º da lei federal nº 13.342/2016”.
Afirma que o acórdão Reclamado viola a Súmula Vinculante 4 e o entendimento firmado no RE 565.714, ao se utilizar desses precedentes sem a necessária aderência ao caso concreto, “configurando inarredável distinguishing, porque a substituição/modificação da base de cálculo, no caso dos autos, não decorre de mera decisão judicial, mas da aplicação da expressa e literal vontade da lei, regularmente válida e vigente, que dispensa qualquer análise de recepção ou constitucionalidade”
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão ora impugnada, determinando-se o proferimento de outra decisão com adequada aplicação da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. 
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.    

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-Primeira Turma, AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos se funda na alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4 e ao que decidido no RE 565.714, Tema-RG 25. 
Imperioso proceder-se ao cotejo analítico entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma sumular apontado como violado, a fim de verificar-se a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles.
O aludido enunciado sumular reafirmou o que decidido no RE 565.714, com a seguinte redação, in verbis: 
 
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Com efeito, o verbete em questão foi aprovado na Sessão Plenária de 30/04/2008, apoiado no julgamento dos seguintes precedentes: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2008; RE 439.035, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 338.760, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/06/2002; RE 221.234, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 05/05/2000; RE 217.700, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 17/12/1999; RE 208.684, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/06/1999 e RE 236.396, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/11/1998. 
In casu, a reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente de Combate às Endemias, ajuizou ação ordinária em face do Município de Valinhos, objetivando o recebimento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base, e não sobre o salário mínimo nacional, ao argumento de que a adoção deste como indexador violaria o enunciado da Súmula Vinculante nº 4.
Consta dos autos que o acórdão reclamado manteve a incidência do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ao fundamento de que inexistente lei municipal regulamentando a questão e de que vedada a sua substituição por decisão judicial, à luz da Súmula Vinculante nº 4 e do Tema 25 da repercussão geral. Impende destacar, por oportuno, a ementa do acórdão regional (doc. 10, p. 2): 

“REEXAME DO MÉRITO RECURSAL EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema n. 25 de Repercussão Geral): Tese firmada - "Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial" - Servidora pública municipal. Pretensão de modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade a que faz jus a recorrente - Ausência de lei municipal regulamentando a questão - Impossibilidade da substituição do salário mínimo como base de cálculo, nos moldes do enunciado da súmula vinculante nº 04. 
Recurso desprovido. Sentença mantida”. (grifei) 

Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, ainda que a lei municipal atrele o adicional de insalubridade ao salário mínimo, esta situação de inconstitucionalidade tem de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial. É o que se verifica claramente do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 – Tema 25 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, in verbis: 

“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O sentido da vedação constante da parte final do inc, IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves).
A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República.
O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil.
Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.
4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”  (Grifei).

Destarte, constata-se a ausência de substituição judicial dos parâmetros de cálculo do adicional de insalubridade no caso sub examine, motivo pelo qual não se verifica a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 4. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Suprema Corte, proferido em caso semelhante ao dos autos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO TEMA RG Nº 25 (RE Nº 565.714/SP). INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE ASSENTOU A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PROVIMENTO NEGADO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, porquanto não verificada afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 4, na qual, embora se vede a utilização do salário mínimo como indexador também se impede sua substituição por decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação ao enunciado vinculante nº 4 e à tese fixada no Tema nº 25 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 565.714/SP), pelo Tribunal reclamado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão reclamado, ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em conformidade com a legislação municipal e em respeito à impossibilidade de atuar como legislador positivo, não contrariou o precedente vinculante desta Corte, mas, ao contrário, observou a sua segunda parte. 
4. A controvérsia sobre a aplicabilidade da legislação federal em detrimento da municipal refoge ao âmbito estrito da reclamação, que não se presta à análise da correção da interpretação do direito infraconstitucional pelo juízo de origem, mas à verificação de ofensa direta a paradigma do STF. 
5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação exige aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma violado, não se configurando como sucedâneo recursal. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 75.406 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2º Turma,  Dje de 19/09/2025).

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente